Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de se inviabilizar a análise das questões por este Tribunal de Justiça.
II - Ausente qualquer juízo de valor acerca do estado de saúde do paciente, tampouco quanto à aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa.
IV – Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça.
V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.